Tribunal: CARF
Processo: 11128.729352/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF no 11.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre consolidação ou desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 187
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de carga estrangeiro e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida. Aplicação da Súmula CARF no 187.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729352/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.327 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
YAMANECO YACON CARGA AÉREA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART.
107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre consolidação ou desconsolidação de carga transportada
enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729352/2013-53
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729352/2013-53

AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 187
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de
carga estrangeiro e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de
prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem
legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso
na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
Aplicação da Súmula CARF no 187.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
010.325, de 25 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10909.720364/2013-
62, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de cargas transportadas em
veículos procedentes do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e objetiva a narrativa
dos fatos, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques nossos):
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
[...]
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729352/2013-53

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
•A informação da carga fica a cargo do armador/transportador não cabendo à
interessada prestá-los;
•Houve cerceamento de defesa por falta de provas;
•A interessada está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e manteve
integralmente a penalidade aplicada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, "e" do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificada do julgamento, ao receber a intimação da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo - DERAT, em sua Caixa
Postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a recorrente
formalizou seu Recurso Voluntário.
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, na ordem trazida na peça recursal, que:
a) seria ilegítima para figurar no auto de infração objeto desta ação, pois,
apesar de não discutir que o agente de carga tem a obrigação de registrar
as informações no Siscomex, “isso não quer dizer que ele também seja o
responsável tributário pelas multas eventualmente decorrentes dessa
obrigação”, já que em nenhum dos dispositivos relativos à matéria haveria
previsão de que este seria responsável pelo pagamento das multas contidas
no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n° 37/66, além do que “o
que a lei prevê é que somente o transportador pode ser responsabilizado
em nome próprio”;
b) não há o que se cogitar nem solidariedade tributária, “pois não se pode
confundir a responsabilidade solidária pelo imposto de importação do
representante do transportador estrangeiro (DL 37/66, 32, par. único, b),
com as multas do artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n° 37/66”;
c) a autoridade autuante menciona a existência de documentos anexos, os
quais teoricamente demonstrariam o ilícito praticado pela empresa, mas,
compulsando o processo fiscal, não se verifica a juntada de quaisquer
destes anexos e, “embora o auditor mencione que tais documentos estão
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729352/2013-53

anexados aos autos, não é possível, todavia, encontrá-los”, fato que
impede o exercício pleno do contraditório e da ampla e gerando, portanto,
cerceamento de defesa;
d) nos presentes autos, teria ocorrido a prescrição intercorrente do
procedimento administrativo pela desídia da administração pela aplicação
da Lei n° 9.873/1999;
e) no caso em epígrafe, a penalidade estaria sendo aplicada “sem se atentar
para os artigos 112, inciso III, e 136 e 137 do Código Tributário Nacional,
fazendo com que a responsabilidade da Recorrente seja inteiramente
objetiva, negando qualquer relevância ao elemento subjetivo do
comportamento humano”; e
f) no acórdão recorrido foi decidido que "não se aplica a denúncia
espontânea, em caso de descumprimento de obrigação acessória", mas sua
aplicação seria de rigor, visto que a única exceção à não aplicabilidade da
denúncia espontânea seria no caso de perdimento da mercadoria, como
prevê o artigo 102, §2°, do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada
pela Lei n° 12.350/2010;
Nesses termos, entende que o cancelamento do auto de infração seria
imprescindível e requer que esta Turma “se digne de julgar insubsistente o auto de infração
pelas razões retro demonstradas, e com supedâneo na legislação em apreço, e na jurisprudência
produzida pela Colenda Instância Administrativa acima citada, decretando a improcedência do
lançamento e determinando, por via de consequência, o cancelamento definitivo da autuação e o
seu arquivamento, por ser medida de lídima justiça”.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
A recorrente preliminarmente argui a nulidade do Auto de Infração.
Preliminar de nulidade do Auto de Infração
A recorrente inicia sua argumentação arguindo a nulidade do Auto de Infração em
decorrência de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do Auto de Infração e
cerceamento de direito de defesa pela ausência de juntada de documentos
comprobatórios, pela autoridade aduaneira, do cometimento da infração.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729352/2013-53

Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que a recorrente tem
arguido desde o início do contencioso cerceamento do direito de defesa e ilegitimidade
para figurar no polo passivo da autuação em decorrência de sua natureza de agente de
carga, e não de transportador.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do
qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
Não vejo qualquer mácula formal no Auto de Infração. A autuação decorreu da
constatação de descumprimento de prazo para a prestação de informações sobre
desconsolidação de cargas transportadas em veículos procedentes do exterior, na forma
e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, prática legalmente tipificada
como infração com penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei
no 37/66.
A descrição dos fatos se deu de maneira clara e o enquadramento legal associado à
prática também foi devidamente informado.
Vejo que a autoridade aduaneira informou que a planilha apresentada como anexo seria
objeto da consolidação dos dados extraídos do Siscomex Carga, sistema o qual o
autuado tem acesso, juntando ainda os extratos dos Conhecimentos de Embarque (CE)
eletrônicos (fls. 012 a 015) que apontam com total clareza o descumprimento dos prazos
estabelecidos pelas normas.
A recorrente tem exercido com plenitude o seu direito de defesa desde a impugnação,
trazendo argumentos que apontam que compreendeu com clareza a motivação que
ensejou a aplicação da penalidade.
Quanto a ilegitimidade passiva, a matéria será tratada juntamente com a análise do
mérito.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade.
Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37,
de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20031, decorrente da
obrigação acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
desconsolidação de carga aérea prestadas pela recorrente nos sistemas "Siscomex
Carga" e "Mercante", nos seguintes termos (fls. 011):

1 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729352/2013-53

A recorrente não questiona o descumprimento dos prazos estabelecidos. Argui-se no
Recurso Voluntário:
(1) nulidade do Auto de Infração, pela não juntada dos documentos comprobatórios, já
tratada linhas acima;
(2) ilegitimidade passiva do agente de carga, já que a penalidade se aplicaria somente ao
transportador agindo em nome próprio;
(3) denúncia espontânea, pela prestação da informação antes de iniciado procedimento
fiscal;
(4) prescrição intercorrente pelo decurso de mais de seis anos entre a impugnação e a
decisão administrativa de primeira instância;
(5) ausência de culpa no descumprimento do prazo.
Não vejo qualquer fundamento para a insubsistência do Auto de Infração ou para
reforma da decisão recorrida.
Os temas são de amplo conhecimento e de jurisprudência pacífica neste E. Conselho.
Inicialmente o agente de carga defende que seria ilegítima para figurar no polo passivo
do auto de infração, já que em nenhum dos dispositivos relativos à matéria haveria
previsão de que este seria responsável pelo pagamento das multas contidas no artigo
107, inciso IV, alínea “e, do Decreto-Lei no 37/66.
De pronto já se extrai que a base legal da penalidade, transcrita linhas acima,
expressamente estabelece que esta se aplica ao agente de carga. A obrigação acessória
de o transportador prestar informações sobre os veículos ou cargas na exportação e na
importação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio das Instruções
Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/662, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no

2 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729352/2013-53

prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que
também vincula tal obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como visto.
Ressalte-se, ainda, que o tema foi objeto de súmula recente deste Conselho. A Súmula
CARF no 187
Súmula CARF no 187
“O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga”.
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355,
3301-009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420”.
A recorrente também defende que teria ocorrido a prescrição intercorrente pelo fatos
deterem transcorrido mais de seis anos entre a formalização da autuação e a decisão de
primeira instância. Também não é bem assim.
Também já é entendimento sedimentado no âmbito deste E. Conselho que é
inadmissível a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
de sorte que não se aplica o disposto no §1o art. 1o da Lei no 9.873/19993. A matéria já é
objeto de Súmula, na qual se manifestou o entendimento de que o instituto não é
aplicável ao contencioso administrativo. Se pronunciou o CARF nesse sentido, tendo
sido exarada a Súmula CARF no 11, com efeitos vinculantes:
Súmula CARF no 11
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Não se contesta que a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas aduaneiras são apuradas mediante processo administrativo fiscal e seguem o rito
do Decreto no 70.235/72 (Decreto-Lei no 822/1969; Lei no 10.336/2001; e art. 7684 do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).

3 Lei no 9.873, de 1999
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício
do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no
caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo
prazo previsto na lei penal.
(...)
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária.
4 Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
“Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às normas deste Decreto
serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2°; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1° do art. 689 (Lei no 10.833, de
2003, art. 73, § 2o).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729352/2013-53

Cabe ressaltar que as mencionadas Súmulas são de observância compulsória pelos
membros do CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
Bem, a obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por
meio das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22, já transcrito,
que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar determinadas
informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos.
A recorrente insurge-se contra a autuação arguindo que estaria amparada pelo
ocorrência da denúncia espontânea, nos termos dos §§ 1o e 2o do art.102 do Decreto-Lei
no 37/1966.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é fundamental
para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado em
cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o
nível de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da
atuação da fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de
aumentar a segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de
carga recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão,
torna-se imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações
necessárias ou o faz a destempo.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória em
conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira e fazê-lo na forma e no
prazo estipulados. É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as
informações sobre veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao
exterior fora dos prazos estabelecidos.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se
aplica às obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA
CDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARESTO ATACADO QUE CONTÉM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO.
ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão,
obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)

§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1° do art. 689 (Lei no 10.833, de 2003, art. 73,
§ 2°). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
(...)

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729352/2013-53

4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de
rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às
obrigações acessórias autônomas" (AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel.
MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/9/2011,
DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019), que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
Súmula CARF no 126
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de
2010”.
Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019.
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-
004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
Ademais, por tratar-se de infração de natureza objetiva, não pode ser afastada pela
alegação de que a conduta tenha decorrido de ação ou omissão de terceiro, nem se
cogita ter havido ou não má-fé por parte do sujeito passivo, prejuízo ao Erário ou
embaraço à fiscalização, visto que esta independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato praticado,
consoante o art. 94 do mesmo Decreto-Lei no 37, de 1966.
Bem, da tabela trazida pela fiscalização aduaneira se extrai que todas as informações
foram prestadas após o prazo de quarenta e oito horas anteriores à chegada do veículo.
Não se questionam os dados trazidos pela fiscalização aduaneira. De rigor a aplicação
da penalidade.
Desta forma, não vejo fundamentos para a insubsistência do Auto de Infração ou para a
reforma ou anulação do Acórdão recorrido.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário para afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por negar-lhe provimento.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729352/2013-53

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital